Tribunal: TJBA
Processo: 8003058-59.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

Processo:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003058-59.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ALANDE SANTOS SILVA e outros (10)

Advogado(s): MARAISA DA SILVA SANTANA, MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
LIMITE TEMPORAL DA COISA JULGADA. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. TEMA N. 494 DO STF. AGENTE PENITENCIÁRIO.
ADMISSÃO A PARTIR DE 2007.
AUMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS (GSP).
LEIS AUMENTANDO A CITADA VANTAGEM E LIMITE TEMPORAL EM 2015. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. AUS
ÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NO

TERMO INICIAL
CONTIDO NAS PLANILHAS
E NA UTILIZAÇÃO DO ABONO DE
FÉRIAS.
CORREÇÃO DO
13º SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA N. 905 DO STJ.
HONORÁRIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

I-
T
r
ansitado em julgad
o,
em
10/02/2015
,
a deci
s
ão que, no STF, não conheceu do recurso extraordinário
interposto contra o acórdão
coletivo
que concedeu a segurança
, e tendo o exequente promovido
o
seu
cumprim
e
nto
em
10
/0
2
/2020
,

fica evidente
que a deflagração desta lide ocorreu dentro
do q
u
inquênio extintivo
,
previsto no Decreto n. 20.910/32.
Jurisprudência das Cortes Superiores.
P
rescrição
não
reconhecida.

II-
Além de a GSP compor
o sistema remuneratório dos exequentes, Agentes Penitenciários, sendo susceptível a alterações posteriores, haja vista
inexistir
direito adquirido a regime que estrutura a remuneração dos servidores públicos, o STF, quando do julgamento do RE n. 596663/RJ, cuja repercussão geral ensejou a formação do Tema n. 494, consolidou o entendimento outrora sufragado pela Corte Suprema, no sentido de que, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)”.

I
II
-
In casu
, a decisão que reconheceu o direito ao aumento da Gratificação por Serviços Prestados (GSP), no mesmo percentual de acréscimo do vencimento básico, tem seus efeitos limitados, temporalmente, a uma superveniente reestruturação da carreira, que tenha aumentado, de maneira definitiva, a remuneração dos exequentes, de modo a absorver,
integralmente,
o percentual concedido pelo acórdão exequendo, conforme precedente vinculante, derivado do julgamento do Tema n. 494 do STF.

IV- P
orque
não ficou provado
que os aumentos concedidos pelas
L
eis
ns.
7.622/2000, 7.975/2001 e
8.627/
2003

absorveram, integralmente, o percentual de 27% concedido pela ordem mandamental coletiva, muito menos que essa completa absorção somente ocorreu em 2015,
é imp
erativ
a
a realização de no
v
os cálculos,
indicando, expressamente, esses dados, a fim de liquidar e executar adequadamente o acórdão que certificou o direito dos exequentes.

V-
Não há demonstração nos autos de que
os exequentes calcularam os valores que entendem devido, antes da impetração,
muito menos de que
os a
bono
s
de férias
foram

a
purado
s
a
ntes d
o

lapso temporal

aquisitivo
.

V
I
- A
lguns litisconsortes
ca
l
cula
ram
o

13º
salário,
sem considerar a
proporcionalidade
correspondente ao
ano
de apuração, situação que deve ser c
orrigida.

VI
I
- A
correção monetária e os juros de mora devem se aplicados consoante definição contida no Tema nº 905 do STJ, devendo, os exequentes, com base nos parâmetros aqui estabelecidos, apresentar novos cálculos que reflitam os valores perseguidos.

VIII-
S
omente com a confecção de novos cálculos, obedecendo às diretrizes do precedente vinculante (abatimento dos aumentos posteriores à impetração), e de outros eventuais decotes, é que se poderá apurar se há diferença, ainda, a ser paga.

IX
- Honorários advocatícios serão fixados após a consolidação do valor por intermédio da apresentação dos cálculos, com base no art. 85, § 4º do II do CPC/2015.

X
- IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do

Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos,
em
NÃO RECONHECER
prescrição da pretensão executória
e, quanto à questão de fundo,

JULGAR parcialmente procedentes
os pedidos formulados na impugnação,
para limitar
a diferença decorrente da não incidência do percentual de aumento do vencimento, concedido pela Lei n. 7.622/200
0
, na Gratificação por Serviços Prestados (GSP),
à reestruturação superveniente do regime remuneratório, até à absorção integral do que tivera sido concedido pelo acórdão exequendo,
DEVENDO
,
os exequentes, elaborar novos cálculos, considerando essa circunstância limitante, além de corrigir o cômputo do 13º salário, que deve observar a proporcionalidade do ano correspondente, incidindo,
sobre o eventual crédito apurado, os consectários definidos pelo Tema n. 905 do STJ,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
25 de agosto de 2021.